Tribunal: TCU
Processo: 003.749/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3633/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.749/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alessandra Astolphi Angeluci (CPF XXX.912.008-XX); Amador Outerelo Fernandez (CPF XXX.935.527-XX); Carina Pinto Campos (CPF XXX.352.912-XX); Dene Pedroso Ajael (CPF XXX.620.877-XX); Jorge Cazé Filho (CPF XXX.625.434-XX); Lucas Valente Soares de Sá (CPF XXX.204.557-XX); Luciana Valente da Silva Soares de Sá (CPF XXX.737.617-XX); Maria Batista Maciel Gama (CPF XXX.823.842-XX); Maria Jose Viana (CPF XXX.252.631-XX); Rafael Angeluci Cres (CPF XXX.888.741-XX) e Sylvan Júlio Maciel Gama (CPF XXX.448.662-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.